Tribunal: TJDFT
Processo: 0718498-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR EMAIL. ENDEREÇO DO CONTRATO INSUFICIENTE. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO COMPROVADA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A constituição em mora deve ser comprovada mediante envio e recebimento de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69, e de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico.
2. A instituição financeira não cumpriu determinação judicial de emenda para comprovar a notificação extrajudicial. Embora o endereço constante no contrato resta incompleto, não logrou o credor em notificar o devedor por outros meios previstos legalmente.
3. O juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor emende a inicial.
4. Tendo-se em conta que não há previsão legal de notificação extrajudicial por correspondência eletrônica para constituição do devedor fiduciante em mora, cabível a extinção do feito por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
5. A notificação extrajudicial que foi devolvida com a anotação “endereço incompleto” não constitui em mora o devedor, porque a informação foi registrada pela instituição financeira e não se pode presumir a má-fé do Apelado.
6. É razoável exigir da instituição financeira que registre o endereço completo no momento da assinatura do contrato ou que demonstre em juízo o fornecimento, de má-fé, de informação incorreta pelo Apelado.
7. Apelação cível conhecida e não provida.